Tribunal: TJDFT
Processo: 0708050-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença condenatória, impondo aos réus o dever de restituir ao autor valores levantados em outro processo, acrescidos de correção monetária e juros de mora, bem como condenou o apelante vencido ao pagamento de honorários recursais. A parte embargante alega existência de omissão quanto à fundamentação da decisão e pretende a rediscussão do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — que justifiquem a integração ou esclarecimento da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
4. Não se configura omissão quando o acórdão examina de forma suficiente os fundamentos necessários à resolução da controvérsia, sendo dispensável a resposta expressa a todos os argumentos das partes, conforme entendimento do STF e do STJ.
5. A fundamentação adotada no voto condutor foi clara e suficiente para embasar a manutenção da sentença e a condenação em honorários recursais, inexistindo qualquer vício a ser sanado.
6. A alegação de ausência de enfrentamento específico sobre os honorários recursais não prospera, já que a condenação na majoração dos honorários deu-se em desfavor do apelante sucumbente, de modo que a verba será revertida ao patrono do embargante, não havendo, portanto, obscuridade ou omissão.
7. A tentativa de rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados pelo colegiado não se amolda ao cabimento dos embargos declaratórios, ainda que com finalidade de prequestionamento, nos termos da jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo ater-se aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
2. A omissão apenas se configura quando o julgador deixa de enfrentar questão relevante e capaz de alterar o desfecho do julgamento, o que não ocorre quando há fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.
3. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem demonstrar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 07.06.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016; TJDFT, Acórdãos 1713469, 1626663 e 1642534, 2a Turma Cível.